Tribunal: TJSP
Processo: 1119234-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSÓRCIO. CESSÃO DE COTA CANCELADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÃO DA CESSIONÁRIA NO SISTEMA E DE PAGAMENTO DO CRÉDITO PARA ELA. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
Razão assiste à autora-apelante, pois os documentos nos autos demonstram que ela formalizou cessão de créditos remanescentes em favor da consorciada com cota cancelada e, não,

Ementa:
CONSÓRCIO. CESSÃO DE COTA CANCELADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÃO DA CESSIONÁRIA NO SISTEMA E DE PAGAMENTO DO CRÉDITO PARA ELA. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
Razão assiste à autora-apelante, pois os documentos nos autos demonstram que ela formalizou cessão de créditos remanescentes em favor da consorciada com cota cancelada e, não, (cessão) de contrato ativo, uma vez que este já se encontra rompido e resta apenas circunstancial e oportuna devolução de valores que foram pagos. As regras para cessão de direitos sobre cota cancelada diferem da transferência de titularidade nos contratos de consorciados ativos (art. 13 da Lei no 11.795/2008), dispensando a anuência da administradora. A cessão nesse caso se opera de pleno direito sem participação da devedora e exige somente sua notificação como condição de eficácia, para evitar pagamento ao credor originário (art. 290 do Código Civil).
Apelação provida com inversão dos encargos da sucumbência.